Tribunal: TJDFT
Processo: 0712637-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível e recurso adesivo em ação de interdição. Alegação de cerceamento de defesa pela ausência de complementação de laudo psicológico. Validade do conjunto pericial médico psiquiátrico e neurológico. Curatela. Manutenção da curadora. Apelação não provida. Recurso adesivo conhecido parcialmente e não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que declarou a incapacidade permanente do interditando e nomeou a autora como curadora, com restrições patrimoniais e dever de prestação anual de contas. Recurso adesivo visando, dentre outros pontos, ao afastamento dos réus do lar do interditando e ao reconhecimento de suposta alienação familiar inversa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em averiguar: (i) se o indeferimento de complementação do laudo psicológico caracteriza cerceamento de defesa; (ii) se o conjunto pericial é suficiente para comprovar a incapacidade; (iii) se a ordem legal de preferência prevista no art. 755, §1o, do CPC deve ser afastada; (iv) se o recurso adesivo comporta pedidos novos, inclusive medidas protetivas não abrangidas pelo objeto da interdição.
III. Razões de decidir
4. O julgamento antecipado do mérito, quando já se encontram nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento do julgador, é mais do que uma mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado.
5. Encontrando a pronunciada incapacidade civil do interditando respaldo em laudos psiquiátrico e neurológico convergentes, aptos a demonstrar necessidade permanente de cuidados, independentemente de divergências terminológicas entre os diagnósticos, há que ser mantida hígida a sentença de interdição.
6. A definição da curadora pode afastar a ordem de preferência legal quando houver elementos concretos que indiquem maior aptidão de uma das pessoas, especialmente em contexto de beligerância familiar e resultados positivos na adesão do interditando aos cuidados.
7. Não se conhece de recurso adesivo quanto a pedidos que extrapolem os limites objetivos da interdição.
8. Há que ser mantido hígido o indeferimento de medida protetiva de afastamento dos filhos do curatelado do lar, quando ausente prova inconteste de sua permanência culminará em risco à integridade física e mental daquele.
9. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa, bem como, não comportando o feito, depois de sentenciado, reabertura de instrução probatória, há que se concluir pelo descabimento da pretendida conversão do processo em diligência para produção de prova oral.
IV. Dispositivo
10. Apelação não provida. Recurso adesivo parcialmente conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 370, 479, 489, §1o, IV, e 755, §1o; CC, art. 1.767, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 0708359 16.2020.8.07.0004, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 24.7.2024.